Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-25.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1002238-25.2019.8.11.0002
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Kaysa Nicolle Teixeira em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada em face da IEMAT – Instituição de Ensino Mato-grossense e do UNIVAG – Centro Universitário.
Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa; todavia, suspendeu a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.
Por outro lado, o Juiz sentenciante julgou procedente o pedido formulado na Reconvenção e condenou a Apelante ao pagamento da diferença do valor das mensalidades atrasadas no importe de R$ 7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada prestação atrasada.
Condenou a Reconvinda/Apelante no ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação; no entanto, suspendeu a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.
A Apelante arguiu que, no primeiro semestre de 2014, deu início ao curso bacharelado de Medicina, tendo obtido êxito em financiar 100% do valor da semestralidade de janeiro a julho/2014, no total de R$ 38.124,00 (trinta e oito mil cento e vinte e quatro reais), por meio do financiamento do Programa FIES.
Afirma que a Portaria Normativa do MEC n.o 04, de 06/02/2017, que limitou o teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o financiamento estudantil por semestre, não pode retroagir para alcançar o Contrato de Prestação de Serviços firmado com as Apeladas entre o primeiro semestre de 2014 e até o segundo semestre de 2016.
Alegou que a limitação do valor financiado pelo FIES deve ser aplicado somente nos Contratos de Prestação de Serviços Estudantis celebrados a partir do 1.o Semestre de 2017, quando entrou em vigor a Portaria do MEC acima mencionada, consoante regulamentado pela Portaria do MEC 638/2017.
Sustenta que o artigo 1.o da Portaria do MEC 638/2017 é claro ao dispor que, para os contratos firmados até o 2.o semestre de 2016, o limite do financiamento estudantil, por semestralidade, é de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), ao passo que os contratos celebrados a partir do 1.o semestre de 2017, o limite do valor financiado era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.
A partir desse raciocínio, a Apelante sustenta que as mensalidades cobradas no 1.o e 2.o Semestres de 2014, nos 1.o e 2.o semestres de 2015 e nos 1.o e 2.o semestres de 2016 estão dentro do limite financiado pelo Programa do FIES, notadamente de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) por semestre, o que significa que entre 2014 e 2016 possuía Bolsa Estudantil de 100%, não havendo que falar em diferença pendente.
Aduz que, no 2.o semestre de 2016, passou a ser cobrada pela diferença de mensalidade, de modo injusto, no importe de R$ 7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos).
Sustenta que foi vítima de armadilha da Instituição de Ensino, pois esta divulgou em vários canais de comunicação a probabilidade de financiamento estudantil em 100%, quando, na verdade, passou a cobrar o valor de mensalidade que supera o limite financiado pelo Programa FIES, inviabilizando a continuidade dos estudos.
Alega que outros estudantes de medicina estão na mesma que situação que a da Apelante, tendo listado, pelo menos, 10 (dez) casos judicializados, dos quais 05 (cinco) obtiveram êxito em cancelar a cobrança.
Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pelo provimento do recurso com o acolhimento dos pedidos iniciais, a rejeição do pedido reconvencional, seguido da inversão do ônus da sucumbência na lide principal e na reconvenção.
Eis o que merece registro. Decido.
A matéria discutida neste feito (micro-lide) é objeto de discussão na Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002 ajuizada pelo Centro Acadêmico de Medicina em face da IEMAT – Instituição de Ensino Mato-grossense, mantenedora do UNIVAG – Centro Universitário (macro-lide), o que exige a suspensão do trâmite processual desta demanda até que o mérito da ação coletiva seja julgado.
Com efeito, segundo exegese do Tema 60, afetado ao rito dos recursos repetitivos pela 2.a Seção do STJ no REsp 1.110.549/RS, “ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”.
Na Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002, o Centro Acadêmico de Medicina pede, dentre outras coisas, a suspensão imediata da “diferenças de semestralidade/mensalidade dos alunos beneficiados pelo FIES em quaisquer de seus percentuais, de modo a viabilizar a renovação da matrícula para o semestre de 2017.1 e seguintes, enquanto perdurar a presente demanda;”.
No mérito da Ação Coletiva, os pedidos concernem à:
“(d.1) declarar a inexistência dos débitos referentes à diferença de mensalidade/semestralidade dos alunos beneficiários do FIES realizados em desacordo com os contratos firmados com o programa, compelindo a Requerida a cobrar apenas os valores referente a recurso próprios do estudante conforme consta do contrato celebrado entre o aluno e o FIES;
d.2) Compelir a Requerida a apresentar semestralmente a planilha de custos que justifique o valor cobrado a título de semestralidade, bem como a política de descontos que se utilizada para cada estudante, nos termos do que estabelece o artigo 1o, §3o da Lei no 9.879/1990, fazendo com que tais documentos sejam parte integrante do contrato celebrado entre a instituição e o aluno;
d.3) Ainda, a condenação da Requerida a ressarcir em dobro os estudantes que realizaram os pagamentos indevidos nos termos do artigo 42, §2o do CDC, a ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença;
d.4) Condenar a Requerida por danos morais coletivos diante do descumprimento injustificado das normas do FIES, pela cobrança abusiva e por todo o transtorno causado a vida acadêmica dos estudantes que tiveram suas rotinas acadêmicas prejudicadas pela conduta da Requerida no montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais); (sem destaques no original)
A tutela de urgência foi, parcialmente, deferida na Ação Coletiva, nos seguintes termos:
Ante o exposto, nos termos do art. 300 do CPC, defiro parcialmente os pedidos de tutela de urgência e, por conseguinte, suspendo as cobranças excedentes de eventuais valores que não estejam previstos nos contratos de financiamento do FIES e que os alunos da instituição requerida não tenham ciência ou anuído.
Por conseguinte, determino que a requerida promova a rematrícula dos alunos beneficiários do FIES referente aos próximos semestres letivos, assim como se abstenha de criar óbices aos alunos em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir os nomes dos alunos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos valores ora questionados (excedentes do FIES) ou que realize a exclusão caso já tenha inserido.
Fixo multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar”. (sem destaques no original)
No caso concreto, conforme relatado alhures, a sentença condenou a Apelante ao pagamento da diferença da semestralidade da Faculdade de Medicina do IEMAT (Apelado) no montante de R$ 7.234,71 (sete mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), acrescidos dos consectários legais.
Está claro, pois, que o trâmite deste recurso deve ser suspenso até que sobrevenha a análise meritória da macro-lide, judicializada na Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002, quando for resolvido, em definitivo, o assunto pertinente à exigibilidade, ou não, da diferença de semestralidade/mensalidade dos alunos de Medicina beneficiados com o Programa Estudantil FIES.
Posto isso, suspendo o trâmite deste recurso até o julgamento de mérito da Ação Coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002.
Intime-se as partes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de dezembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora